Tribunal: TJSP
Processo: 1075282-57.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Paulo Pastore Filho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO – Atraso de voo internacional que acarretou ao autor a perda do voo de conexão e, em razão disso, somente conseguiu chegar ao seu destino quatorze horas depois do horário inicialmente previsto, o que, por sua vez, também ocasionou a perda de outro voo programado para Porto Seguro contratado previamente em pacote de viagem de férias – Prestação de serviço defeituoso –

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO – Atraso de voo internacional que acarretou ao autor a perda do voo de conexão e, em razão disso, somente conseguiu chegar ao seu destino quatorze horas depois do horário inicialmente previsto, o que, por sua vez, também ocasionou a perda de outro voo programado para Porto Seguro contratado previamente em pacote de viagem de férias – Prestação de serviço defeituoso – Indenização arbitrada em R$ 3.000,00 – Pedido de majoração – Cabimento - Elevação para R$ 10.000,00, valor proporcional ao evento e suas consequências, que melhor atende aos requisitos de sanção da conduta do agente e concessão de lenitivo à vítima – Honorários de advogado – Pretensão de majoração – Cabimento, uma vez que o valor fixado a tal título deve ser proporcional à importância da causa e ao tempo exigido para o serviço, bem como suficiente para remunerar de forma condigna o advogado – Decisão modificada - Recurso provido em parte.